Tribunal: TJBA
Processo: 8059935-43.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059935-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DELCIO FRAGA DA SILVA Advogado(s): JOAO ANTONIO DIAS MORAIS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CÁLCULO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato da Administração Pública estadual, visando à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, sobre o qual foram calculados os proventos da inatividade. A impetração funda-se na alegação de que, embora os proventos tenham sido fixados com base na graduação imediatamente superior, a GCET permaneceu com percentual correspondente ao posto anteriormente ocupado (1º Sargento). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se está configurada a decadência para impetração do mandado de segurança; (ii) aferir a existência de prova pré-constituída suficiente à análise do direito alegado; (iii) definir se o impetrante faz jus à majoração da GCET para o percentual de 125%, em consonância com o posto de 1º Tenente, base de cálculo de seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão administrativa em conceder corretamente a gratificação consubstancia ato omissivo continuado, caracterizando relação jurídica de trato sucessivo, o que afasta a configuração da decadência para o ajuizamento do writ. A documentação juntada, consistente em contracheque e resolução do TCU, é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo do impetrante, afastando a preliminar de ausência de prova pré-constituída. A existência de mandado de segurança coletivo sobre matéria idêntica não impede a impetração de ação individual, especialmente quando não comprovada a desistência expressa desta. A Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar transferido para a reserva com 30 anos de serviço a percepção dos proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, incluindo as gratificações incorporáveis. A GCET é verba de natureza incorporável, conforme o art. 110-D da referida lei, e deve ser calculada com base no posto utilizado para definição dos proventos, no caso, o de 1º Tenente, ao qual corresponde o percentual de 125%, nos termos da Resolução COPE nº 153/2014. A tese consolidada no âmbito da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhece que, ao perceber proventos de posto superior, o inativo faz jus à GCET no mesmo patamar aplicável a esse posto. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O ato omissivo continuado na concessão de gratificação a servidor inativo configura relação de trato sucessivo, afastando a decadência. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração individual quando não houver desistência expressa da ação autônoma. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é verba incorporável e deve ser calculada com base no percentual correspondente ao posto que serve de referência para os proventos do inativo, nos termos da legislação estadual vigente. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B; 110-D. EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.11.2020, DJe 16.11.2020; TJBA, MS nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Laranjeira, pub. 03.02.2020; TJBA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 25.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059935-43.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante DELCIO FRAGA DA SILVA, e como impetrados, o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA, para estabelecer a GCET no patamar de 125% dos proventos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11